Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-16.2019.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. AÇÃO PENAL. AUTORIA COMPROVADA. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. ÓBITO DO FILHO DA AUTORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Resta incontroversa a responsabilidade do réu pelo dano causado à autora, porquanto apurada, de forma definitiva em ação penal, a autoria do condutor do veículo pelo óbito do filho da autora.
2. A concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito. Precedentes. 2.1. Não se revela crível que o simples recebimento de pensão por morte, custeada pelo INSS, demonstre a dependência econômica da apelante em relação ao de cujus.
3. Em relação aos danos morais, não há que se falar em sua prova material. Deve o juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva a seus direitos da personalidade. 3.1. A autora, diante do óbito do seu filho, causado inequivocamente pela conduta do réu que provocou o acidente de trânsito, experimentou intenso sofrimento e dor, o que implicar o dever de reparar o dano extrapatrimonial, razoavelmente arbitrado na origem.
4. Recurso conhecido e não provido.